Tribunal: STF
Processo: RE 107127
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-03-14
Data de publicação: 1986-03-14

Ementa:
MONTEPIO DA FAMILIA MILITAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO
PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DISSIDIO.
INVIAVEL E O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUER PELA LETRA A, PORQUE
NÃO PREQUESTIONADOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS, QUER PELA
LETRA D, PORQUE NÃO SE FORMA DIVERGENCIA COM ENTENDIMENTOS DISPARES
SOBRE A INTERPRETAÇÃO DE ESTATUTOS PRIVADOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.